Tribunal: TJMT
Processo: 1078840-27.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078840-27.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar e negou provimento a recursos, mantendo o arbitramento de honorários advocatícios em razão de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços.

2.

O embargante sustenta nulidade por julgamento extra petita, omissão quanto à análise de cláusulas contratuais, termos de quitação, inexistência de proveito econômico, critérios de arbitramento e distribuição dos ônus sucumbenciais, além de contradição e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na verificação da existência de omissão, contradição, erro material ou julgamento fora dos limites da lide no acórdão embargado, bem como da possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários, reconhecendo a rescisão antecipada do contrato e a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

5.

Não há omissão quanto à natureza do contrato, às cláusulas remuneratórias ou aos termos de quitação, pois o julgado afastou sua aplicação integral diante da insuficiência para disciplinar a hipótese de rescisão com demandas em curso.

6.

Inexiste julgamento extra petita, uma vez que a decisão se limitou ao pedido de arbitramento de honorários formulado na inicial.

7.

A alegação de ausência de proveito econômico não afasta o direito à remuneração proporcional ao trabalho realizado, considerando os efeitos jurídicos da atuação profissional.

8.

Não se verifica contradição interna, tampouco erro material, sendo os critérios de fixação do valor expressamente fundamentados com base na proporcionalidade e razoabilidade.

9.

As alegações do embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É legítimo o arbitramento de honorários advocatícios quando a rescisão antecipada do contrato inviabiliza a aplicação integral da cláusula de remuneração pactuada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e art. 1.026, § 2º; CC, arts. 320, 422 e 884; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, EDcl nº 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que rejeitou a preliminar, e negou provimento a ambos os recursos interpostos.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no julgado, notadamente nulidade por decisão extra petita, omissão, contradição e erro material, com fundamento no art. 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Alega, inicialmente, que o acórdão deixou de observar precedente recente desta própria Câmara em caso análogo, no qual se reconheceu a impossibilidade de arbitramento de honorários diante da ausência de atuação relevante do patrono e da inexistência de proveito econômico, defendendo a necessidade de uniformização da jurisprudência interna.

Sustenta a nulidade do julgado por ter mantido entendimento extra petita, ao analisar questão diversa daquela delimitada na inicial, afirmando que a controvérsia não envolve remuneração por serviços já prestados, mas suposta perda de oportunidade de percepção de honorários vinculados ao êxito em ações executivas, submetidos a condição suspensiva.

Afirma, ainda, que o acórdão incorreu em omissão e embasamento em premissa fática equivocada ao considerar que o contrato previa remuneração exclusiva por sucumbência, deixando de analisar adequadamente as cláusulas contratuais que estabelecem múltiplas formas de pagamento, inclusive por atos processuais e etapas específicas, caracterizando contrato de natureza híbrida.

Aponta omissão quanto à análise dos termos de quitação firmados entre as partes, defendendo sua validade à luz do art. 320 do Código Civil, bem como a necessidade de apreciação do parágrafo único do referido dispositivo, além de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar a inexistência de recuperação de crédito nas ações executivas, condição necessária para a incidência de parcela remuneratória contratual, bem como a ausência de proveito econômico, circunstância que afastaria o direito ao arbitramento de honorários.

Sustenta, ainda, omissão quanto à cláusula contratual de rescisão, que limitaria eventual remuneração aos serviços efetivamente prestados e não pagos, questionando quais atividades justificariam o arbitramento realizado.

Defende a inadequação da via eleita para arbitramento de honorários diante da existência de contrato válido e termos de quitação, bem como a inaplicabilidade do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB ao caso concreto.

Aponta, também, omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, ausência de fundamentação adequada, possível violação ao art. 489, §1º, do CPC, além de erro material na distribuição do ônus sucumbencial e no valor atribuído à causa.

Por fim, sustenta que a manutenção da condenação implicaria enriquecimento sem causa da parte adversa, em afronta aos arts. 884 e 422 do Código Civil, requerendo o saneamento dos vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos infringentes.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões, afastar as contradições e corrigir os erros apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 363181899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão, contradição, erro material ou julgamento fora dos limites da lide, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou se veiculam mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa, a questão central relativa ao cabimento do arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, assentando que a ruptura antecipada inviabilizou a aplicação integral da cláusula de remuneração vinculada ao êxito, o que autorizou a incidência do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A alegação de omissão quanto à natureza do contrato e às cláusulas que preveem múltiplas formas de remuneração não procede. O acórdão reconheceu a existência de ajuste contratual e afastou sua aplicação integral não por ignorar suas disposições, mas por identificar lacuna específica quanto à remuneração na hipótese de rescisão com demandas em curso, circunstância que justificou a intervenção judicial de caráter integrativo.

Também não se verifica omissão quanto à análise dos termos de quitação. O acórdão foi categórico ao afirmar que tais documentos não comprovam a liquidação integral da verba discutida, por apresentarem conteúdo genérico e ausência de individualização dos serviços prestados e dos critérios de contraprestação, o que afasta sua aptidão para extinguir a obrigação controvertida.

Não há omissão, igualmente, quanto à alegada inexistência de proveito econômico ou à presença de condição suspensiva. O acórdão expressamente consignou que a remuneração não se limita ao resultado financeiro direto, reconhecendo que a atuação advocatícia produz efeitos jurídicos relevantes, inclusive na formalização da inadimplência e na preservação da exigibilidade do crédito, sendo devido o arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente desempenhado.

A tese de decisão extra petita também não se sustenta. O acórdão manteve a condenação nos exatos limites do pedido inicial de arbitramento de honorários, examinando a controvérsia posta pelas partes quanto à existência, ou não, de remuneração devida em razão da rescisão contratual.

Quanto à alegada omissão sobre a cláusula de rescisão, observa-se que o acórdão enfrentou a matéria ao interpretar o ajuste como insuficiente para disciplinar a remuneração na hipótese concreta, especialmente diante da interrupção da atuação antes da conclusão das demandas, o que reforça a conclusão pela inexistência de lacuna não analisada.

Também não se verifica contradição interna no julgado. A conclusão pela validade do arbitramento, mesmo diante da existência de contrato, decorre precisamente da constatação de que a forma de remuneração prevista não se mostrou plenamente aplicável ao caso concreto após a rescisão.

No que concerne ao valor arbitrado, o acórdão consignou os critérios adotados, destacando a observância da razoabilidade e proporcionalidade, com base no tempo de atuação, na natureza das demandas e no trabalho desenvolvido.

Por fim, a alegação de inadequação da via eleita e de inaplicabilidade do art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB foi expressamente enfrentada, tendo o colegiado concluído pela possibilidade de arbitramento justamente em razão da situação específica de rescisão antecipada e da necessidade de evitar enriquecimento sem causa.

Por fim, inexiste negativa de prestação jurisdicional. A circunstância de o acórdão não acolher as teses defendidas pelo embargante, nem enfrentar individualmente todos os dispositivos legais por ele invocados, não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido resolvida de forma clara e fundamentada, como ocorreu no caso. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que exponha, de modo coerente, as razões de seu convencimento, o que foi plenamente observado.

Concluo
, então, após analisar todos os pontos alegados pelo embargante, que sua
pretensão é rediscutir o mérito da lide, que não encontra guarida nos Embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao prequestionamento, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026